Tribunal: TJDFT
Processo: 0733564-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733564-85.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO BATISTA APELADO: RICARDO DE SOUSA, REGINALDO DE SOUSA, VERA DE CARVALHO JATOBA E SOUSA, ROBERTO DE SOUSA, MARLENE MARIA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão de tutela de urgência em apelação formulado por MARIO BATISTA em face de RICARDO DE SOUSA e outros. O apelante pugna pela nulidade de sentença que julgou extinto cumprimento de sentença destinado a cobrar dos apelados honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor de adjudicação de um dos imóveis objeto da lide principal. Aduz para tanto, em síntese, que na ação de dissolução de condomínio em que atuou como patrono da parte autora houve proveito econômico e, portanto, faz jus ao recebimento de honorários advocatícios. Requer a concessão de tutela de urgência, postulando a “retenção de parte do valor depositado no processo de origem”, suficiente para satisfação do crédito de honorários sucumbenciais. É o relatório. Decido. A tutela provisória de urgência, requerida em caráter incidental, e em sede recursal, pode ser requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito, a teor do art. 299 do mesmo diploma processual. De acordo com o disposto no art. 300 do CPC, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, embora o apelante formule pedido de deferimento de tutela de urgência, no sentido de ser retido “parte de valor depositado no processo de origem”, “suficiente para satisfação do crédito de honorários sucumbenciais” não apresenta as razões fáticas e jurídicas que justificam a medida antecipatória. Desse modo, não é possível reconhecer a presença de suficiente demonstração de plausibilidade jurídica para o deferimento da medida liminar. Por outro ângulo, é certo que a tutela de urgência não pode ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do art. 300, §3o do CPC. Nesse sentido, a falta de demonstração acerca do risco de irreversibilidade da medida também impede a sua concessão. Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos, para elaboração de voto. Brasília, 27 de junho de 2023 17:39:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador